Tribunal: STF
Processo: Rcl 29255
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença deduzida pelas empresas Baltimore S/A e Marggiore Comercio a Varejo de Combustíveis Ltda. em face do pedido de pagamento de honorários advocatícios e multa apresentado pelo Município de Curitiba.



    2. Na decisão que negou seguimento à presente reclamação, as ora requeridas foram condenadas ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Tal decisão foi confirmada em julgamento colegiado e, na ocasião, os honorários foram majorados em 25% (vinte e cinco por cento), além de ter sido aplicada multa, por interposição de agravo manifestamente improcedente.



    3. Após o trânsito em julgado, o Município de Curitiba apresentou manifestação, indicando a quantia de R$ 27.082,84 (vinte e sete mil e oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos) como valor do débito atualizado dos honorários e da multa fixada no agravo. Requereu, em vista disso, a intimação da parte contrária para o pagamento do valor.



    4. Intimadas, as empresas requeridas apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, na qual apontaram excesso de execução. Argumentaram que a “verba honorária de 10% com base no valor da causa, majorada em 25%, passa a corresponder [a] 12,5% sobre a mesma base de cálculo”, de modo que o “valor devido à título de honorários de sucumbência é de R$ 13.370,34”. Afirmaram que este valor, somado à multa de 5% fixada no agravo - de R$ 668,52, “com base no mesmo critério utilizado pelo exequente em seu cálculo” -, perfaz o valor de R$ 14.038,66. Pediram, ao final, a procedência da impugnação e a “condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios à razão de 20% sobre o excesso executado”. Juntaram os comprovantes dos depósitos dos valores incontroversos (feitos conforme instruções e dados fornecidos pela Procuradoria Jurídica do Município de Curitiba).



    5. Determinei a intimação do Município de Curitiba sobre a impugnação aos cálculos. Conforme certificado nos autos, o prazo transcorreu sem nenhuma manifestação.



    6. É o relatório. Decido.



    7. Com razão as requeridas quanto ao valor dos honorários advocatícios. A majoração em 25%, determinada no julgamento do agravo interno, incide sobre o valor inicialmente fixado na decisão monocrática, e não diretamente sobre o valor da causa. Confiram-se os termos da decisão: “(...) fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente”.



    8.  Por outro lado, a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, fixada em 5%, deve incidir sobre o valor atualizado da causa, conforme expressamente consignado no acórdão. Desse modo, não está correto o valor de R$ 668,52 (seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), indicado pelas requeridas.



    9. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente esta impugnação ao cumprimento de sentença. Considero a condenação a título de honorários advocatícios satisfeita com o depósito do valor de R$ 13.370,34 (treze mil, trezentos e setenta reais e trinta e quatro centavos) na conta bancária fornecida pela Procuradoria Jurídica do Município de Curitiba, o qual não foi impugnado pelo requerente. Intimem-se as requeridas a completar o valor da multa, de modo atingir os 5% do valor atualizado da causa.



    10. Em face da sucumbência recíproca, fixo os honorários referentes à fase de cumprimento da sentença em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada parte, tendo em vista as peças produzidas, o proveito econômico obtido por ambas as partes, e a proporcionalidade da sucumbência em relação ao pedido (arts. 85, § 2º, e 86 do CPC).



    Publique-se.   



          Brasília, 1º de agosto de 2022.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator